Tribunal: TJDFT
Processo: 0719707-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719707-38.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS PACIENTE: DANIEL DAYVISON SANTOS DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL DAYVISON SANTOS DE SOUZA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva. Paciente incurso, em tese, no artigo art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006; e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (ação penal referência n. 0719650-22.2020.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. Jean Cléber Garcia) que, em 17-abril-2023, o paciente, acompanhado de sua mãe, se dirigiu ao fórum de Ceilândia/DF para obter informações sobre sua situação junto à Justiça, momento que tomou conhecimento que havia um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal haja vista sua não localização nos autos, oportunidade em que foi preso. Ato contínuo, a Defesa requereu a revogação de prisão preventiva, informando o endereço atual do paciente e todos os meios de contato para facilitar sua localização, caso necessário, bem como esclareceu que em nenhum momento o paciente teve a intenção de se esquivar da sua responsabilidade perante a Justiça, tanto que compareceu espontaneamente ao fórum de Ceilândia/DF. Argumentou que o Ministério Público oficiou favoravelmente ao pedido de revogação da prisão, mas a autoridade judiciária apontada como coatora manteve o decreto prisional, sob o fundamento de que a prisão se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Acrescentou que o paciente é pessoa radicada nesta cidade, é primário, tem ocupação lícita e residência fixa, mora com sua genitora e seus irmãos menores de idade, conforme comprovante de endereço, declaração de trabalho, documentos pessoais dos seus familiares em anexo. Ainda, afirmou que não há qualquer elemento concreto que demonstre que o paciente seja pessoa perigosa ou que vá se esquivar da aplicação da lei penal, a fim de justificar sua prisão, tanto assim que foi preso dentro do fórum de Ceilândia, justamente quando foi buscar informações sobre a sua situação processual. Esclareceu que o paciente é um rapaz de família humilde, com baixos recursos financeiros, porém muito esforçado e vem lutando na busca de mudanças na sua história de vida, encontra-se matriculado na faculdade UNIASSELVI, cursando educação física-EAD (educação a distância), e exerce suas atividades laborais como separador de material reciclável para garantir a subsistência familiar, auxiliando sua mãe doente com as despesas econômicas da casa, e dos seus irmãos menores de idade, tratando-se de “arrimo de família” (conforme documentos em anexo). Pontuou que o paciente se coloca à disposição para comparecer a todos os atos processuais, não havendo necessidade da manutenção de sua custódia cautelar até o deslinde do processo. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. No caso em exame, a liminar há de ser concedida. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nos crimes de tráfico de drogas e porte de arma (artigo art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006; e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003), em tese, praticado no dia 21-abril-2020. A denúncia foi oferecida em 29-junho-2020, nos seguintes termos (ID 46939258): No dia 21 de abril de 2020, às 17h42, no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 128, Conjunto B, Casa 09, em frente a um mercado, ao lado da Feira do Produtor, os ora denunciados, DANIEL DAYVISON SANTOS DE SOUZA, DOGIVAL GOMES DA SILVA JÚNIOR, PRISCILA LIMA DE SANTANA e BRUNA DA SILVA MISQUITA, de forma livre, voluntária e consciente, em associação eventual e unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de crack, envolta em plástico, com massa líquida de 144,69 g (cento e quarenta e quatro gramas e sessenta e nove centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, BRUNA DA SILVA MISQUITA, também agindo de forma livre, voluntária e consciente, assim como os demais denunciados, com quem agia em associação eventual e unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, a todos pertencentes, 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento, com massa líquida de 0,68 g (sessenta e oito centigramas), 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento, com massa líquida de 449,75 g (quatrocentos e quarenta e nove gramas e setenta e cinco centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento, com a massa líquida de 35,01 g (trinta e cinco gramas e um centigrama). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado DANIEL DAYVISON SANTOS DE SOUZA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía/mantinha sob sua guarda uma pistola Colt 45, numeração raspada, com dois carregadores. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, os ora denunciados DOGIVAL GOMES DA SILVA JÚNIOR e PRISCILA LIMA DE SANTANA, com vontade livre e consciente e unidade de desígnios, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuíam/mantinham sob sua guarda uma pistola Glock, com numeração raspada, calibre 9 mm., além de um revólver TAURUS, calibre .38, no VI982666, municiado com seis projéteis de idêntico calibre. No dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina. Foram informados por um popular que uma casa, localizada ao lado da Feira do Produtor, era ponto de tráfico de drogas. Desse modo, uma vez identificada a casa suspeita, os militares se dirigiram ao local. Lá chegando, viram uma mulher, posteriormente identificada como sendo a ora denunciada BRUNA, próxima ao portão. Quando avistou a guarnição, ela jogou ao chão uma sacola. Ato contínuo, os policiais a abordaram. No interior da sacola localizaram as porções de maconha acima mencionadas. Questionada se havia mais pessoas na residência, referiu que sim, num total de três. Diante da situação de flagrância e autorizadas por BRUNA, fizeram buscas no local. Logo na sala, encontraram o denunciado DANIEL deitado no sofá. Ao seu lado, foi localizada uma pistola Colt 45 com numeração raspada e dois carregadores. No quarto, localizaram os denunciados DOGIVAL e PRISCILA, deitados na cama. Embaixo do travesseiro encontraram um revólver calibre .38 com seis munições, e, entre os colchões, na parte lateral, uma pistola Glock, calibre 9mm. Por fim, em um dos cômodos em construção, localizaram uma porção grande de crack enrolada em um saco preto. Consta, ademais, a apreensão de dois aparelhos celulares. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DANIEL DAYVISON SANTOS DE SOUZA, DOGIVAL GOMES DA SILVA JÚNIOR, PRISCILA LIMA DE SANTANA e BRUNA DA SILVA MISQUITA, como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006. Também denuncia DANIEL DAYVISON SANTOS DE SOUZA, como incurso nas penas do art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, e DOGIVAL GOMES DA SILVA JÚNIOR e PRISCILA LIMA DE SANTANA, como incursos nas penas dos arts. 12 e 16, § 1o, inciso IV, ambos da Lei no 10.826/2003. Pelos fatos, o paciente e os co-denunciados foram presos em flagrante delito em 21-abril-2020. Em audiência de custódia realizada em 23-abril-2020 a todos os flagranteados foi concedida a liberdade provisória, mediante condições, dentre elas a de manter o endereço atualizado nos autos e a monitoração eletrônica (ID 66458774 da ação penal referência). A denúncia foi recebida em 15-julho-2020. O paciente não foi localizado para ser citado pessoalmente da imputação. Em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória: manutenção do endereço atualizado e monitoração eletrônica, em 11-maio-2021, a autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal decretou a prisão preventiva do paciente DANIEL DAYVISON, bem como determinou a sua citação por edital, nos seguintes termos (ID 46940413): O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF representou pela prisão preventiva do imputado DANIEL DAYVISON SANTOS DE SOUZA, tendo em vista que, apesar de beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento, estaria descumprindo as condições fixadas pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. A despeito de o acusado Daniel ter se comprometido em cumprir todas as condições elencadas na decisão do NAC, que substituiu a sua prisão preventiva por medidas cautelares, notadamente o monitoramento eletrônico, por duas vezes, tentou-se citar o acusado no endereço indicado pelo CIME, mas ambas se mostraram frustradas (IDs n. 85296753 e 85947295). Eis o que merece relato. DECIDO. De acordo com o art. 282, § 4o, do CPP, “No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)”. Já conforme o art. 312, parágrafo único, desse mesmo Código, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, estabelece-se que “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”. De fato, foi descumprida a medida cautelar de proibição de mudança de endereço sem permissão do juízo processante, bem como foram violados os termos o monitoramento eletrônico, vez que não se sabe o lugar onde poderá ser encontrado. Ademais, sequer é possível verificar que cumprira o recolhimento noturno a que se obrigara, o qual, registre, não poderá ser considerado para eventual fins de detração. De outro norte, a materialidade está comprovada pelos laudos preliminar e definitivo e pelo laudo de apresentação e apreensão. Por essas mesmas razões e em decorrência dos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia, há indícios de autoria do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Necessário, portanto, decretar a prisão preventiva, não havendo outra medida adequada. ACOLHO A REPRESENTAÇÃO para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL DAYVISON SANTOS DE SOUZA, filho de, filho de Edmilton Bezerra de Souza e Eliana dos Santos. Expeça-se o mandado de prisão preventiva. Adicionalmente, haja vista que o Acusado se encontra em lugar incerto e não sabido, cite-o, por edital, para oferecer defesa preliminar por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não disponha de advogado, será indicado um defensor público que presta a assistência jurídica gratuita neste Fórum. Fixo o prazo de 15 dias para o referido edital O paciente foi preso no dia 17-abril-2023. Conduzido ao juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), em 19-abril-2023, verificou-se a regularidade da prisão (ID 46940427). Os demais denunciados respondem à acusação em liberdade. O paciente já foi citado da imputação e constituiu advogado para lhe defender, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público oficiou favoravelmente à revogação da prisão preventiva, consignando que “considerando que o réu esclareceu o seu endereço, bem como apresentou o comprovante de residência, o Ministério Público é favorável a que seja revogada a r. decisão que decretou a sua prisão preventiva” (ID 46939245). Em 10-maio-2023, a autoridade judiciária, indeferiu o pleito defensivo referendado pelo Ministério Público, e manteve o decreto prisional em desfavor do paciente. Confira-se (ID 46939248): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de DANIEL DAYVISON SANTOS DE SOUZA, denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006 e artigo 16 da Lei n. 10.826/03. A prisão preventiva foi decretada em ID n. 91050563, em razão do descumprimento das medidas cautelares estipuladas na Audiência de Custódia. A Defesa constituída do réu Daniel veio, em petição de ID n. 157674162, requerer a revogação da prisão preventiva destacando a existência de condições pessoais favoráveis e o comparecimento espontâneo do Acusado junto ao Fórum da Ceilândia para ver sua situação processual, momento em que foi constatada a existência de mandado de prisão em aberto. Ressaltou que, pelo baixo nível de escolaridade do Acusado, não teria compreensão da gravidade da omissão em atualizar o seu endereço. Por fim, juntou comprovante de endereço. Remetidos os autos ao Ministério Público, oficiou favoravelmente ao pedido de revogação da prisão do Requerente. Decido. Primeiramente, cumpre esclarecer as circunstâncias que levaram ao decreto da prisão do Requerente. Tem-se que o réu Daniel foi detido em flagrante no dia 21 de abril de 2020, juntamente com Dogival Gomes da Silva Júnior, Priscila Lima Santana e Bruna da Silva Mesquita, por, nos termos da denúncia de ID n. 66458769, terem em depósito uma porção de "crack com massa líquida de 144,69g, bem como, ainda, em relação a Daniel possuir e manter sob sua guarda uma pistola colt 45, com numeração raspada, com dois carregadores. Assim, foram atribuídas ao Requerente as condutas previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006, além de artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. Embora não tenha sido apresentado na assentada de custódia, foi ali representado por advogado por ele constituído (Dr. Luís Eduardo Costa de Almeida, OAB/DF n. 47783, momento em que lhe foi restituída sua liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares de monitoramento eletrônico, proibição de se ausentar do Distrito Federal, proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, recolhimento noturno e proibição de retornar ao local dos fatos. Na ocasião, foi apontado o endereço de Daniel como sendo SHSN, VC 311, Chácara 58, casa 12, Ceilândia/DF. Recebida a denúncia e determinada a citação dos Imputados, conforme certidão de ID n. 68032154, Daniel não foi localizado no endereço informado como sendo seu endereço, vez que, de acordo com o residente do local há dois anos, ele ali não residiria. Buscadas informações junto ao CIME, registrou-se que constava em seus cadastrados o mesmo endereço diligenciado sem sucesso. Ainda assim, foi renovada a diligência (ID n. 85947295), mais uma vez sem sucesso. Foi também verificado se o Requerente estava detido em estabelecimento prisional do DF, momento em que novamente foi atestado, como registrado no SIAPEN, o mesmo endereço já duplamente diligenciado. O Ministério Público, por seu Setor de Diligências, também não obteve qualquer informação sobre seu paradeiro ou de seus familiares (ID n. 90566093). Em consequência, foi determinada sua citação por edital e decretada sua prisão preventiva por descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas (ID n. 91050563). Em razão das inúmeras diligências em busca e para citação dos demais Réus, apenas em 10 de março de 2023, foi expedido o mandado de prisão de Daniel e, em 13 de março de 2023, foi publicado o edital de sua citação. Transcorrido o prazo do edital sem manifestação do acusado Daniel, antes da remessa a Defensoria Pública em seu favor, veio aos autos notícia de sua prisão. Desse modo, em análise aos autos, é possível ver que foram feitas inúmeras diligências em busca do Requerente, desde o recebimento da denúncia em 15 de julho de 2020, até o decreto de sua prisão em 11 de maio de 2021, sem que, contudo, fosse localizado. Durante este período de quase três anos, o Requerente nunca procurou este Juízo para seu possibilitar seu devido prosseguimento. Outrossim, o Acusado fora novamente detido em novembro de 2020, e, apresentado a audiência de custódia, reiterou como sendo seu endereço aquele repetidamente diligenciado sem sucesso nestes autos (SHSN, VC 311, Chácara 58, casa 12, Ceilândia/DF). Forneceu, contudo, um número telefônico que permitiu sua citação pelo aplicativo WhatsApp. Aliás, ao ser citado, forneceu novo endereço (QNM 38, CONJUNTO C, TAGUATINGA NORTE). Em consulta aos autos n. 6604-98.2020.8.07.0003, verifica-se que, designada audiência naqueles autos, expedido mandado de intimação, ao contrário do que retrata no presente pedido, foi atestado pelo Oficial de Justiça que o endereço informado por ele estava incompleto, portanto, não foi ali encontrado pessoalmente e em sua residência. Mais uma vez, por telefone, o Oficial de Justiça conseguiu contato com sua genitora que informara de sua prisão no Fórum da Ceilândia no dia 17 de abril de 2023 e que ele residiria atualmente consigo. Desse modo, pelo histórico dos dois feitos, conclui-se que o Requerente teve por conduta não trazer aos processos que responde seu endereço correto, insistindo, quando detido, em dizer que residia em SHSN, VC 311, Chácara 58, casa 12, Ceilândia/DF. E mais, mesmo localizado por telefone, optou por noticiar endereço incompleto ao invés de esclarecer a Justiça onde localizá-lo. De todo modo, vê-se que, ao contrário do que aduz em seu requerimento de revogação de sua prisão, não foi ao Fórum de Ceilândia em busca de informações quanto a este feito e sim para, talvez, saber do andamento do processo que ali tramita e que estava com assentada designada, com testemunhas, dentre elas o aqui codenunciado Dogival, intimadas. Não fosse suficiente, a informação de que residiria atualmente com sua genitora, reiterada em seu requerimento, é afastada pelo documento de ID n. 157674171, no qual consta, no cadastro de sua faculdade, outro endereço. Por tudo isso, constata-se que, a despeito de sua prisão, o Requerente insiste em não esclarecer o Juízo seu endereço e ainda instrui seu pedido com documento com informações diversas. Ora, em análise ao processado nos autos, extrai-se que a prisão foi decretada com esteio no descumprimento do Acusado às medidas cautelares impostas como condição para a concessão da liberdade provisória, em especial a simples medida cautelar de manter seu endereço atualizado. Verificou-se também que a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Logo, a prisão do Réu não foi determinada para que fosse notificado ou citado, até porque não há previsão no ordenamento brasileiro que seja alguém detido exclusivamente para ser notificado/citado. De qualquer forma, mesmo tendo sido detido, não se pode dizer que está assegurada a aplicação da lei penal com a notificação do Acusado, pois, para tanto, devem vir aos autos elementos que 29indiquem que o Réu não age para frustrar eventual sanção a que venha sofrer. Assim, em que pese, com sua citação/notificação, estar garantido o prosseguimento do feito, ainda não se tem a garantia que agirá em respeito ao devido processo legal para aplicação da justa lei penal, até porque, como visto, o Requerente já foi colocado em liberdade mediante simples informação de seu endereço em processo diverso e, ao que consta, não informou o lugar correto que poderia ser localizado, não havendo, portanto, qualquer garantia de que, agora, decidirá por trazer aos autos seu real endereço, em especial, quando, repita-se, apresenta documentos com informações distintas. Aliás, neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. A despeito da superveniência de sentença condenatória, é possível a análise do pedido de liberdade, porquanto o Magistrado de primeira instância apenas se reportou à motivação invocada nas decisões anteriormente proferidas. 3. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva. Precedentes. 4. Na espécie, as instâncias de origem indicaram motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar que o acusado descumpriu, por três vezes, medida cautelar anteriormente imposta. Com efeito, o réu estava sob monitoramento eletrônico e se ausentou da comarca, em inobservância à medida prevista no art. 319, IV, do CPP anteriormente aplicada. 5. É certo que a defesa comprovou que as ausências do perímetro permitido ocorreram enquanto o réu trabalhava como motorista de aplicativo (fls. 35-39). Todavia, o acusado nem sequer pleiteou autorização para se ausentar da comarca a fim de exercer sua atividade laboral. Ademais, há de se considerar que o crime a ele imputado foi praticado em rodovia, mediante o transporte de mais de 1 kg de cocaína em seu veículo automotor - é dizer, em circunstâncias fáticas similares ao modo de descumprimento da cautelar. 6. Em razão das indicadas circunstâncias do fato, as medidas do art. 319 do CPP alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública, notadamente pelo descumprimento das cautelas anteriormente fixadas. Precedentes. 7. Ordem denegada.” (HC n. 750.997/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 6/10/2022.) Destaque-se que a medida cautelar imposta ao Requerente não foi de manter telefone atualizado nos autos, o que sequer promoveu no período que se manteve foragido, mas sim de manter seu endereço atualizado, inclusive eventual intimação no processo deve se dar em regra de forma pessoal e presencial, sendo a comunicação por telefone ou por aplicativo excepcional. Igualmente, nenhuma justificativa foi apresentada para não ter sido localizado nos autos no endereço que informara. É bem verdade que foi mencionado ter atualizado seu endereço por falta de orientação jurídica, contudo, como já dito, foi representado por advogado constituído na assentada de instrução deste processo, a indicar que teve tal assistência. Além disso, mesmo no período de restrição em razão da COVID, que há muito superado, não havia óbice para o Requerente ter feito atualização de seu endereço por telefone. Contudo, apesar do retorno das atividades presenciais do Poder Judiciário, amplamente divulgado na mídia e meios de comunicação, repita-se, nunca veio a este Juízo, cumprir as medidas que lhe foram determinadas. Noutro giro, pelo fundamento de sua prisão, também não há que se falar em desproporcionalidade da medida, pois a prisão cautelar, além de não se confundir, não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, razão pela qual não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenado será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Certo é que a concessão de liberdade a pessoa que, ao responder a processo criminal, não indica, ao menos, local em que possa ser encontrado, desprestigia não só a Justiça, como todo aparelhamento repressivo estatal, já que, insista-se, frustra, no mínimo, uma eventual resposta futura do Estado a sua conduta. Igualmente, resta claro que medidas diversas a prisão não são suficientes, pois sequer o Requerente demonstra voluntariedade no cumprimento da simples condição de manter seu endereço atualizado no feito. Por fim, deve ser salientado a Defesa que, como sabido, o Juízo não pode, ao receber a denúncia, nomear Assistência Judiciária ao Imputado, o que apenas somente pode ser feito após sua cientificação, ainda que ficta. Isto é dizer que não é dado ao Juiz constituir prontamente defesa para Imputados, mas, oportunizado prazo para nomear a quem deseja representá-los, sem indicá-la, conforme previsto em nosso ordenamento processual, o processo é encaminhado a Assistência Judiciária em seu favor. De qualquer forma, insista-se, no presente, encerrado o prazo de sua manifestação após sua citação por edital, antes da remessa a Defensoria Pública, o Requerente fora detido e, em seguida, apresentou-se este requerimento por Defesa constituída. Por isso, não há qualquer razão para se dizer ter sido o Réu desassistido no feito, vez que, por si, não constituiu Defesa até sua citação por edital. Assim, indefiro o requerimento de revogação da prisão e mantenho a prisão do Réu. No mais, tendo em conta que Daniel já foi notificado (ID. 157454021), intime-se a Defesa constituída do réu Daniel para apresentar a peça defensiva, assim como para regularizar a sua representação processual para que, brevemente, possa se dizer quanto ao prosseguimento do feito e ser designada eventual audiência de instrução e julgamento. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. Pois bem. Como se vê do trâmite processual levado a efeito até então tem-se que, em virtude da não localização do paciente para ser citado pessoalmente da imputação, uma vez que não localizado nos endereços constantes nos autos (compromisso que assumiu quando da concessão da sua liberdade provisória em 23-abril-2020), foi determinada a sua citação por edital e decretada a prisão preventiva para garantia da instrução processual e aplicação da lei penal. A medida extrema foi determinada, portanto, em face do descumprimento das cautelares impostas, mormente a manutenção do endereço atualizado, razão pela qual não foi possível a sua localização para responder à ação penal. Ocorre que a Defesa trouxe aos autos esclarecimentos pertinentes acerca do endereço do paciente e juntou comprovante de residência atualizado, bem como provas de que o paciente, atualmente, mais de 3 (três) anos após os fatos, trabalha, estuda e sustenta a família. Ainda, o paciente já foi citado pessoalmente da imputação e constituiu advogado para lhe defender nos autos, de modo que, não mais subsistem motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, ressaltando-se que os demais denunciados respondem à acusação em liberdade. Ademais, não há qualquer outro fundamento atual e idôneo que justifique a constrição. Realizada a citação do paciente para prosseguimento da ação penal tem-se por cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e, à míngua de outro fundamento contemporâneo para a manutenção da prisão, faz-se imperiosa sua revogação. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente DANIEL DAYVISON SANTOS DE SOUZA (processo n. 0719650-22.2020.8.07.0001, da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, com cópia da presente decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator